Tribunal: TJDFT
Processo: 0747902-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA RESULUÇÃO No 182 DO CONTRAN. PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA. PROCESSO DE CASSAÇÃO DE CNH. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO APLICÁVEL. NULIDADE DE PROCESSO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora contra acórdão que não reconheceu a prescrição da pretensão punitiva do ente público entendendo que houve interrupção da prescrição quinquenal pelo fato de haver prolação de decisão da JARI.

2. A parte autora alega, em síntese, que há omissão no acórdão que não reconheceu incidência da prescrição quinquenal ao caso em tela.

3. É certo que os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95.

4. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo e expressas as razões de convencimento que levaram à anulação da sentença a quo e ao não provimento do recurso da parte ré, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração. Em relação à inaplicabilidade da prescrição ao presente caso, o voto condutor foi claro ao fundamentar que: “o art. 22 da Resolução N.o 182/2005 dispõe que a pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo. Esse prazo prescricional será interrompido com a notificação feita nos moldes do art. 10 da Res. 182/2005, sendo esse o único marco interruptivo previsto na Resolução em comento. No caso em questão, note-se que o recorrente fora notificado em 12/11/2015, interrompendo a prescrição, nos termos do art. 22 § único da resolução 182 do CONTRAN, devendo o processo administrativo findar-se até 12/11/2020. No caso, note-se que o processo administrativo objeto de impugnação nos presentes autos findou-se em 08/09/2020, com a negativa de provimento ao recurso apresentado pelo autor ante a decisão proferida pela JARI, o que ensejou o encerramento da instância administrativa (§ 1o do art. 288, CTB). Assim, o curso do processo deu-se dentro do quinquênio, conforme previsto na legislação aplicável ao caso, eis que a legislação prevê a prescrição durante o trâmite do processo administrativo, o que não é o caso dos autos. A atuação punitiva do Estado, aqui representada pela prolação da decisão de cunho condenatório irrecorrível, deu-se dentro do prazo quinquenal.” Portanto, não há qualquer contradição a ser sanada no acórdão, de sorte que a pretensão da parte autora consiste no reexame do mérito, o que não se admite via embargos.

5. Cabe ressaltar que a tese da parte recorrente foi levantada desde a inicial, não havendo, assim, decisão surpresa. O recorrente teve todas as oportunidades processuais para contestar os argumentos articulados, não afrontando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

6. Ainda, é pacífico no âmbito desta Turma Recursal o entendimento de que o julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as teses da defesa, quando os argumentos e fundamentos utilizados para embasar a decisão tomada são suficientes para se chegar à conclusão adotada. O julgador tem o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida, o que ocorreu no caso.

7. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

8. Embargos conhecido e rejeitados.

9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.